Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711869-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: EDILENE ALVES VAZ DOS SANTOS, CONDOMÍNIO BORGES LANDEIRO GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CPC 523, § 1o. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, não se submetendo ao respectivo procedimento, sendo competente, entretanto, o Juízo universal para deliberar acerca dos atos de constrição. Não efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal é devida a incidência da multa e de honorários advocatícios – CPC 523, §1o. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. A recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, colacionando julgado do TJRS para demonstrá-la. Defende que o fato gerador a ser considerado para a constituição do crédito concursal de processo falimentar é a data da celebração do contrato e não a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o débito. Acrescenta, ademais, que o acórdão impugnado também se dissocia do entendimento fixado pelo próprio TJDFT e pelo STJ, em relação ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Expõe que a multa e os honorários advocatícios previstos no referido dispositivo legal não são aplicáveis quando o crédito postulado se encontra com a exigibilidade suspensa em face do processo de recuperação judicial. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto aos dissídios interpretativos quanto aos artigos 49, caput, da Lei 11.101/2005 e 523, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto constata-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca do fato gerador da constituição do crédito perseguido nem tampouco quanto à eventual suspensão da exigibilidade do montante postulado. Assim, “os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 2105375/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005